Tribunal: STJ
Processo: 0006574-20.2020.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800638 - PR (2024/0447798-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: R. F. PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: FLORA LEITE ATHERINO
AGRAVANTE
: ROBERTA LEITE ATHERINO
AGRAVANTE
: THEODOCIO JORGE ATHERINO
AGRAVANTE
: JORGE THEODOCIO ATHERINO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
ROMY GORNY BECHER - PR108657
AGRAVADO
: ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. DESCABIMENTO DE REVISÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7/STJ.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o argumento de inexistência
Ofensa aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o, inciso IV, e 373,
inciso I, do Código de Processo Civil; 346, incisos I e III, e 347,
inciso I, do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve
violação ao art. 1.022 do CPC/2015, considerando que o
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. (ii)
Se o Recurso especial pode ser conhecido considerando a
alegação de violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o, inciso
IV, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 346, incisos I e
III, e 347, inciso I, do Código Civil, caput, CPC, diante da
existência de óbice da súmula 7 do STJ. (iii) Se o dissídio
jurisprudencial foi devidamente comprovado.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA50986292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: f3304c06-e339-493c-aa1f-3f746be4c564

O Acórdão recorrido abordou todos os pontos alegados como
3.
omissos pela parte agravante, não havendo omissão a ser
sanada.
4. A pretensão de revisão do entendimento do Tribunal, ao
buscar a modificação do acórdão recorrido para que se verifique
a comprovação ou não do pagamento pela parte recorrida, bem
como a inexistência de direito à sub-rogação, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas, sendo imprescindível a
comprovação analítica da divergência, mediante o cotejo das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.

6. A ausência de comprovação adequada do dissídio
jurisprudencial, bem como a incidência da Súmula 7/STJ,
impedem o conhecimento do recurso especial.

IV. Dispositivo

7. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: f3304c06-e339-493c-aa1f-3f746be4c564

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800638 - PR (2024/0447798-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: R. F. PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: FLORA LEITE ATHERINO
AGRAVANTE
: ROBERTA LEITE ATHERINO
AGRAVANTE
: THEODOCIO JORGE ATHERINO
AGRAVANTE
: JORGE THEODOCIO ATHERINO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
ROMY GORNY BECHER - PR108657
AGRAVADO
: ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. DESCABIMENTO DE REVISÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7/STJ.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob o argumento de inexistência
Ofensa aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o, inciso IV, e 373,
inciso I, do Código de Processo Civil; 346, incisos I e III, e 347,
inciso I, do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve
violação ao art. 1.022 do CPC/2015, considerando que o
Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. (ii)
Se o Recurso especial pode ser conhecido considerando a
alegação de violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o, inciso
IV, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 346, incisos I e
III, e 347, inciso I, do Código Civil, caput, CPC, diante da
existência de óbice da súmula 7 do STJ. (iii) Se o dissídio
jurisprudencial foi devidamente comprovado.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA50740208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 2c3f73b7-cef3-4d94-a439-2deb02619b2a

O Acórdão recorrido abordou todos os pontos alegados como
3.
omissos pela parte agravante, não havendo omissão a ser
sanada.
4. A pretensão de revisão do entendimento do Tribunal, ao
buscar a modificação do acórdão recorrido para que se verifique
a comprovação ou não do pagamento pela parte recorrida, bem
como a inexistência de direito à sub-rogação, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas, sendo imprescindível a
comprovação analítica da divergência, mediante o cotejo das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.

6. A ausência de comprovação adequada do dissídio
jurisprudencial, bem como a incidência da Súmula 7/STJ,
impedem o conhecimento do recurso especial.

IV. Dispositivo

7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento
no 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, arguindo a existência de violação: (i)
aos arts. 1.022, inciso II, 489, §1o, inciso I, do CPC; (ii) aos arts. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil; 346, incisos I e III, e 347, inciso I, do Código Civil.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, tendo em vista a existência dos óbices das súmulas
5 e 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Documento eletrônico VDA50740208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 2c3f73b7-cef3-4d94-a439-2deb02619b2a

FLORA LEITE ATHERINO E OUTROS interpuseram tempestivo
Recurso Especial Cível, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal contra acórdão prolatado pela 19a Câmara
Cível deste Tribunal de Justiça.
Alegaram, sucintamente, violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o,
inciso IV, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 346, incisos I e
III, e 347, inciso I, do Código Civil, sustentando, em suas razões, que:
a) a decisão é omissa, vez que o “Tribunal não enfrentou nenhum dos
argumentos trazidos pelos recorrentes ao longo dos autos e reiterados
nos embargos de declaração, visto que diz tão somente que pelos
extratos bancários é possível extrair valores debitados da conta
corrente da recorrida relativos ao contrato, sem explicar o motivo de se
concluir que aqueles valores se referem ao instrumento firmado com
os recorrentes e A” (mov. 1.1 – pg. 6-7) e “que eles foram transferidos
ao Itaú Unibanco S/ Ao deixar de apreciar o argumento trazido pelos
recorrentes sobre a impossibilidade de relacionar os valores debitados
na conta corrente da recorrida com as notas fiscais e o contrato
firmado entre as partes, o Tribunal a quo violou o art. 489, §1o, IV, ”
(mov. 1.1 – pg. 10);do Código de Processo Civil.
b) “o art. 373, I, do Código de Processo Civil, determina
expressamente que é ônus da parte provar os fatos constitutivos do
seu direito, portanto, cabia à recorrida provar materialmente que pagou
o valor devido pelos recorrentes ao banco financiador e,
consequentemente, que se operou a sub-rogação .” (mov. 1.1 – pg.
11);
c) “é incontroverso nos autos, pelo contrato firmado entre as partes,
que se os recorrentes não realizassem o pagamento do financiamento,
caberia à recorrida arcar com o custo. Porém, nos termos dos artigos
346, I e III, e 347, I, do Código Civil, a sub-rogação só ocorreria caso o
pagamento tivesse sido efetivamente realizado pela recorrida (...) a
recorrida deveria comprovar a realização do pagamento à instituição
financeira, a fim de mostrar que a sub-rogação prevista no contrato se
operou.” (mov. 1.1 – pg. 11-12).
Acerca das razões recursais, assim decidiu o Colegiado (mov. 34.1 –
autos 0006574-20.2020.8.16.0001 Ap):
1. – Quanto à prova de pagamento. Inobstante as razões recursais,
não merece agasalho mínimo a pretensão recursal de ver reconhecida
a ausência de suficiente prova a autorizar a sub-rogação da Autora e,
consequentemente, de ver possível a cobrança dos valores indicados
na exordial. É que o contrato firmado entre as partes, cujo teor não é
discutido nos autos, é claro ao estabelecer, na sua cláusula 6.2, a
autorização, pelos Réus, que a Autora fizesse os pagamentos
necessários a
instituições financeiras derivados do contrato Vendor, não fazendo
Documento eletrônico VDA50740208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 2c3f73b7-cef3-4d94-a439-2deb02619b2a

ressalvas com relação aos específicos números dos contratos a serem
celebrados. Leia-se:
(...)
De igual forma, os Réus em momento algum negam que deixaram de
pagar as somas que deviam a instituições financeiras, limitando-se,
exclusivamente, a argumentar que inexistem provas de que quaisquer
valores teriam sido pagos pela Autora. Outrossim, e por sua vez, a
Autora não apenas trouxe aos autos o contrato mostrando ser
garantidora dos valores devidos pelos Réus a instituições financeiras,
decorrentes das compras e vendas ajustadas entre si, como acostou
extrato bancário que suficientemente indica que foram debitadas de
sua conta valores relativos ao tal contrato Vendor, autorizando concluir
pelo efetivo pagamento feito ao Itaú Unibanco S /A e, por
consequência da regra contratual, pela sua natural sub-rogação
nesses valores, todos derivados da soma dos lançamentos datados de
20 /11 e 18/12, de R$ 7.605,58, R$ 37.593,76 e R$ 7.697,83 (mov.
132.3). Por outro lado, também é devido o registro de que, apesar de
ser ônus seu, os Réus nada trouxeram que indicasse que os contratos
que subscreveram para financiamento da compra e venda junto à
Autora eram diversos daqueles apontados no extrato.
A partir desse contexto, tampouco possível constatar-se qualquer erro
material na sentença, especialmente ao indicar os valores que
entendeu devidos e seus respectivos encargos, até porque
exatamente coincidente com os cálculos da Autora. Logo, irretocável a
sentença ao reconhecer a existência dos débitos, o que leva ao
desprovimento do apelo neste ponto.
E, ainda (mov. 17.1 – autos 0019464-49.2024.8.16.0001 ED):
Como dito, ainda que contrário à pretensão dos Embargantes, da
análise do conjunto probatório se evidenciou que a Embargada
poderia se sub-rogar nos créditos exigidos no contrato de Vendor,
porque garantidores do contrato, com expressa autorização nesse
sentido pelos Embargantes. Inclusive, há suficiente prova dos
pagamentos realizados bastando para tal conclusão visualizar os
extratos de conta corrente da Embargada, que apontam para a
quitação de
valores que coincidem com o contrato em discussão, não logrando
êxito os Embargantes em produzir prova suficiente para a
desconstituição das já produzidas.
(...)
Reiteram, inclusive, que, nos extratos, há estorno de um dos valores
que seriam referentes ao contrato em discussão, ignorando o duplo
lançamento no mesmo dia, pelo que realizado o estorno de um deles,
como praxe da atividade bancária (mov.132.3). Veja-se:
(...)
Documento eletrônico VDA50740208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 2c3f73b7-cef3-4d94-a439-2deb02619b2a

De início, nota-se que a suposta omissão alegada pelo recorrente não
tem suporte que a sustente, visto que a matéria submetida à
apreciação do Colegiado foi exaustivamente examinada. Conforme
constou no acórdão de embargos de declaração, acima colacionado,
todos os pontos apontados como omissos foram adequadamente
enfrentados, ainda que o Colegiado não tenha dado a solução
almejada pelo recorrente.
(...)
Quanto aos demais argumentos, embora o recorrente afirme que não
pretende rediscutir os critérios fáticos que foram sopesados pelo
Colegiado (mov. 1.1 – p. 4), do exame do acórdão impugnado e ante
as razões recursais deduzidas, resta indubitável que o reexame da
questão, a fim de verificar a parte recorrida comprovou ou não o
pagamento e se tem ou não direito à sub-rogação, com a modificação
do julgado, implica na reanálise do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado na instância especial pelo óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Diante do exposto, Inadmito o recurso especial.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Alega o agravante, que o acórdão recorrido, ao entender que as provas
contidas nos autos são suficientes para comprovar a existência de sub-rogação dos
valores em discussão, incorreu em violação ao art. 1.022 do CPC.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em que pese o agravante alegar a ofensa aos arts. 346, incisos I e III, e
347, inciso I, do Código Civil, e art 373, I do CPC, o Tribunal de origem ao julgar os
embargos de declaração, tratou expressamente da questão, confira-se (e-STJ Fl.
352):
Como dito, ainda que contrário à pretensão dos Embargantes, da
análise do conjunto probatório se evidenciou que a Embargada
poderia se sub-rogar nos créditos exigidos no contrato de Vendor,
porque garantidores do contrato, com expressa autorização nesse
sentido pelos Embargantes. Inclusive, há suficiente prova dos
pagamentos realizados bastando para tal conclusão visualizar os
extratos de conta corrente da Embargada, que apontam para a
quitação de valores que coincidem com o contrato em discussão, não
logrando êxito os Embargantes em produzir prova suficiente para
a desconstituição das já produzidas.
Documento eletrônico VDA50740208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 2c3f73b7-cef3-4d94-a439-2deb02619b2a

Constata-se que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos autos,
enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
examina, de maneira motivada, os pontos controvertidos submetidos à apreciação
judicial, ainda que o desfecho da controvérsia não atenda à pretensão da parte
recorrente.
A esse respeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência
de fundamentação” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Min. Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJe
).
24/10/2016
22/11/2016
Ademais, a mera irresignação com o resultado do julgamento não
enseja a caracterização de vício no dever de fundamentação. O julgador não está
obrigado a aderir à tese da parte, bastando que motive adequadamente sua decisão
com base nos elementos constantes dos autos.
No presente caso, não se verifica a alegada violação ao artigo 1.022 do
CPC/2015. Isso porque o Tribunal de origem, repita-se, ao julgar os embargos de
declaração, enfrentou adequadamente as questões devolvidas, ainda que tenha
decidido de forma contrária à pretensão da parte agravante. A divergência
interpretativa quanto à matéria não configura omissão, tampouco negativa de
prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS
MORAIS. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e
emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
do recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter
excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de dano moral,
caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na espécie, ante as peculiaridades do caso, lesões físicas
incapacitantes decorrentes de acidente automobilístico quando o autor
era transportado em custódia para audiência penal, o valor fixado no
acórdão impugnado não destoa do razoável.
4 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.944.591/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/6/2022
10/6/2022
Documento eletrônico VDA50740208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 2c3f73b7-cef3-4d94-a439-2deb02619b2a

Para além disso, a revisão das conclusões da Corte de origem ao
concluir, que a análise da questão, em saber se a parte recorrida comprovou ou não
o pagamento e se tem ou não direito à sub-rogação, com a modificação do julgado,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE
DANOS. SEGURO. TRANSPORTE MARÍTIMO. PRESCRIÇÃO.
PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar qual o termo inicial do prazo prescricional para
a seguradora sub-rogada propor ação de regresso contra terceiro em
transporte marítimo de mercadoria.
III. Razões de decidir
3. "No caso de transporte marítimo, firmou-se a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional de um ano para
a seguradora sub-rogada propor a ação de regresso é a data em que
foi efetuado o pagamento da indenização securitária" (AgInt no AREsp
n. 1.373.663/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). Incidência
8/3/2021
10/3/2021
da Súmula n. 83/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável
o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo
analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a
se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC
/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional para a
Documento eletrônico VDA50740208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 2c3f73b7-cef3-4d94-a439-2deb02619b2a

seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do
pagamento da indenização securitária. 2. A modificação do acórdão
impugnado que exige reexame de fatos e provas é vedada pela
Súmula n. 7 do STJ. 3. A falta de prequestionamento impede o
conhecimento da insurgência, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do
STF."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 116/1967, art. 8o;
CC/2002, arts. 349 e 786.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.318.155/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
14/8/2023
AgInt no AREsp n. 1.373.663/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt nos
8/3/2021
EDcl no AREsp n. 1.207.435/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
.
15/6/2020
(AgInt no REsp n. 2.037.547/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
3/7/2025
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:31
Código de Controle do Documento: 2c3f73b7-cef3-4d94-a439-2deb02619b2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.800.638 / PR
Número Registro: 2024/0447798-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065742020208160001 00194644920248160001 00284084020248160001 00376745120248160001
194644920248160001 284084020248160001 376745120248160001 65742020208160001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R. F. PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : FLORA LEITE ATHERINO
AGRAVANTE : ROBERTA LEITE ATHERINO
AGRAVANTE : THEODOCIO JORGE ATHERINO
AGRAVANTE : JORGE THEODOCIO ATHERINO
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
ROMY GORNY BECHER - PR108657
AGRAVADO
: ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50973625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:45
Código de Controle do Documento: 2c9bf16d-27c0-404f-b4ff-48f484445e52

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:45
Código de Controle do Documento: 2c9bf16d-27c0-404f-b4ff-48f484445e52